Tribunal: TJDFT
Processo: 0753282-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753282-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL BATISTA NOLETO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22385461), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL BATISTA NOLETO DE SOUSA em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – ME, ante decisão interlocutória (ID 22385463), proferida em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedido de danos morais (processo no 0711192-98.2020.8.07.0006), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravo de instrumento foi recebido no efeito suspensivo (ID 22482012), ocasião em que se determinou a intimação das agravadas para apresentação de contraminuta. Expediu-se intimação pelo correio para ALFA EIRELI – ME – conquanto o nome que constou no mandato tenha sido distinto (IDs 22489012 e 22498115). O mandado foi devolvido sem ter sido cumprido (ID 23785864), o que motivou a intimação do agravante para indicar novo endereço (ID 23785869) e a manifestação dessa parte solicitando que o ato de comunicação processual fosse feito na pessoa de Alessandro Gueiros de Souza Moraes, sócio administrador da pessoa jurídica (ID 24002500). Em nova decisão desta Relatoria, reiterou-se a determinação para intimação dos agravados para apresentação de contraminuta (ID 25124515), tendo sido expedido novo mandado de intimação para ALFA EIRELI – ME para o mesmo endereço anteriormente diligenciado (IDs 25198639 e 25239187), resultando em nova devolução do mandado sem cumprimento (ID 26752631). Uma vez mais intimado (ID 26752637), o agravante solicitou, com fundamento no princípio da cooperação, a utilização dos sistemas à disposição do Judiciário para obter o atual endereço da agravada ou a expedição de ofícios para órgãos públicos, com a mesma finalidade. Subsidiariamente, requer a intimação da agravada via Whatsapp (ID 27073579). Nota-se, inicialmente, que não se intentou intimar o agravado BANCO OLÉ. Analisando o processo de origem, verifica-se que esse agravado já apresentou contestação (ID 88211579), que se fez acompanhar de procuração outorgando aos patronos poderes especiais, inclusive para receber citação (IDs 88548341 e 88550196). Tal procuração foi substabelecida em favor do Advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (ID 88550196, pág. 5). Assim, mister que a intimação do BANCO OLÉ para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento seja feita por meio eletrônico, na pessoa do seu patrono. Ainda da análise dos autos principais, tem-se que se deferiu a pesquisa do endereço de Alessandro Gueiros de Souza Moraes (IDs 87575231 e 94424809), tendo sido recebido o mandado de intimação que foi expedido para a Rua A Antônio Guimarães, no 280, Ap. 1001, Centro, CEP 75.690-000, Caldas Novas/GO, conforme AR de ID 100354088. Dessa feita, determino a intimação dos agravados para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, devendo o (I) BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ser cientificado por meio eletrônico, na pessoa do seu Advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa e a (II) ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – ME ser intimada na pessoa do seu sócio administrador, Alessandro Gueiros de Souza Moraes, via correios, na Rua A Antônio Guimarães, no 280, Ap. 1001, Centro, CEP 75.690-000, Caldas Novas/GO. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021 16:04:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador